Tribunal: TJMT
Processo: 1005046-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005046-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS - CNPJ: 03.825.008/0001-85 (EMBARGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (EMBARGANTE), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO COLEGIADO (ACÓRDÃO) PROLATADO DEPOIS DE PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO NA AÇÃO DE BASE – SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE - JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE, EM QUE FOI DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA LIMINAR INDEFERITÓRIA NO JUÍZO DE PISO E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - TEMPESTIVIDADADE DA IMPUGNAÇÃO ARESENTADA –

DECISÕES CONFLITANTES – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO -

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELECADOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A sentença prolatada, prematuramente, na pendência de julgamento de agravo de instrumento não acarreta a perda de seu objeto quando deferida a antecipação de tutela recursal determinando à autoridade fiscal o processamento e análise do recurso administrativo apresentado pela contribuinte e quando a decisão do juízo
a quo
apresenta-se contrária ao julgamento alcançado pelo colegiado.

2 – Afasta-se a alegação de perda do objeto recursal, também, em vista da pendência de julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes apresentados na instância singela pela agravada.

3 - Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a perda de objeto pela superveniência de sentença no curso do agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e verificada em cada caso concreto, visto que em determinadas situações a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo depois da prolação de decisão definitiva no juízo
a quo
(REsp 962.117/BA).

4 – Nega-se provimento aos aclaratórios que padecem de quaisquer dos vícios delineados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento registrado sob o número 1005046-72.2020.8.11.0000, interposto pela empresa CAAP – COOPERATIVA ALIANÇA DOS PRODUTORES DO PARECIS em face da decisão interlocutória pronunciada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1008169-52.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar perquirida pela impetrante visando a compelir a Administração Pública a admitir e processar a defesa administrativa por ela apresentada.

A ação mandamental teve como desígnio estancar o ato indigitado de ilegal e ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, lotada na GERÊNCIA METROPOLITANA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE – GMAC/SEFAZ/MT, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que não admitiu a impugnação administrativa oferecida contra a NAI n. 4010100019422019110, ao fundamento de que apresentada a destempo e em desconformidade com o artigo 967-A, § 3o, III, do RICMS-MT.

Nessa ação, a impetrante argumentou que, diversamente do entendimento externado pelo Ente Público, a defesa administrativa apresentada foi protocolada dentro do prazo legal. Isso porque, com a edição das Leis ns. 10.735/2018 e 10.946/2019 advieram alteração nos procedimentos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.692/2002) no que se refere aos prazos. Neste contexto, aduziu que os prazos administrativos, tal como ocorre com os prazos judiciais, passaram a ser suspensos durante o recesso forense (20 de dezembro a 20 de janeiro), passando a ser computados apenas em dias úteis, tal como ocorre com os processos judiciais.

De forma que, levando-se em consideração que foi cientificada da NAI n. 401010019422019110, que exige da impetrante crédito tributário no importe de R$ 342.400,74 (trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), no dia 23/12/2019 e que protocolou a impugnação em 05/02/2020 (12o dia do prazo de 30 dias), não há que se falar em apresentação de forma intempestiva, pois o prazo de 30 (trinta) dias úteis só escoaria em 03/03/2020.

Prossegue aduzindo que a autoridade coatora fundamenta a rejeição da defesa apresentada pela impetrante em dispositivos fixados em REGULAMENTO (Art. 967-A, §3o, III, do RICMS/MT), que, em obediência à hierarquia das normas jurídicas, não podem sobrepor-se às leis acima mencionadas.

Alegou ofensa a princípios basilares do direito assegurados pela Cártula Fundamental, tais como do devido processo legal e violação à prerrogativa profissional.

No mais, defendeu a ilegalidade da multa punitiva fixada, no seu sentir, em valores exorbitantes, invocando, dentre outros, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, pelo que requereu a declaração de sua ilegalidade e inconstitucionalidade ou, alternativamente, a sua redução ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto não recolhido.

O pedido de tutela Antecipada recursal foi por mim deferido em decisão fundamentada, para determinar que a autoridade fazendária recebesse a impugnação recursal apresentada pela agravante/impetrante, por entender que, nos moldes da legislação contemporânea e regulamentadora da matéria, abrolha a sua tempestividade. (Id. 35994971).

Depois de instruído e submetidos os autos a julgamento por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão realizada em 21/07/2020, foi dado provimento, à unanimidade, ao recurso, restaurando-se os efeitos da decisão liminar. (Id. 52782958)

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO objetou os presentes embargos de declaração alegando a perda do objeto do recurso em virtude de fato superveniente, decorrente da prolação de decisão de mérito na ação de base em data anterior ao julgamento colegiado, de forma que na hipótese deve ser conferido ao acórdão o efeito infringente. (Id. 54462473)

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe os argumentos externados pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pugna pela mantença do acórdão embargado. (Id. 55296988).

O recurso foi apresentado tempestivamente.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, o ESTADO DE MATO GROSSO, descontente com o julgamento colegiado que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005046-72.2020.8.11.0000 para cassar a decisão liminar proferida na instância singela e, por via oblíqua, determinar que a autoridade coatora reconheça a tempestividade da impugnação administrativa apresentada pela impetrante/embargada, interpôs o presente recurso de embargos de declaração.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO A PRETEXTO DE TER SIDO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE E EM DESACORDO COM A LEI 7.692/2002 E COM O ARTIGO 967-A §3o, II, DO RICMS – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO
A QUO
– TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ALTERAÇÕES NA CONTAGEM DO PRAZO ADVINDAS COM A LEI No 10.735/2018 E COM A LEI N. 10.946/2019 – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR PERQUIRIDA PELA IMPETRANTE – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Com o advento das Leis estaduais no 10.735/2018 e 10.946/2019, que trouxeram alterações substanciais aos artigos 87 e 88 da Lei n. 7.692/2002, os prazos nos processos administrativos, tal como ocorre nos processos judicias, passaram a ser suspensos durante o recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano subsequente, prevalecendo na contagem, outrossim, apenas os dias úteis.

2 – Em estando presentes, concomitantemente, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, imperioso o deferimento da liminar para impor à Administração Pública Fazendária o recebimento da impugnação administrativa apresentada tempestivamente pela empresa impetrante, em conformidade com as Leis no 10.735/2018 e 10.946/2019.

3 – Recurso
conhecido
e, no mérito,
provido.

Como fiz constar no relatório, a argumentação precípua do embargante é a de que o acordão refutado foi proferido depois de sentenciados os autos principais (30/06/2020), o que configura perda superveniente do objeto recursal na forma do artigo 932, III, do CPC, de forma que não pode prevalecer a decisão colegiada.

Analisando a ação mandamental na origem e as circunstâncias que envolvem a lide, tenho por mim que, na hipótese telada, não obstante a prolação da sentença em data anterior ao julgamento proferido por esta Câmara Julgadora, não se afigura a decantada perda do objeto.

Primeiro, porque a sentença proferida antes da apreciação do agravo de instrumento foi contraditória à decisão nele exarada, inclusive, a interlocutória que indeferiu a liminar, objeto do recurso de agravo de instrumento, estava com os seus efeitos suspensos em vista do deferimento da tutela antecipada recursal por esta relatora.

De modo que, na pendência do julgamento do recurso de agravo de instrumento, seria razoável e prudente que o magistrado aguardasse a decisão colegiada que possivelmente influiria diretamente na sentença, o que não aconteceu.

A esse respeito já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSTERIOR PROVIMENTO DO AGRAVO

CONTRA A

CONCLUSÃO SENTENCIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Nula a sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento pendente, cuja decisão modificará o curso do processo,

2 – O provimento de agravo de instrumento, por força de seu efeito devolutivo, torna insubsistentes os atos processuais já praticados incompatíveis com o resultado do julgamento dele. (Ap. 33837/2010, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara Cível, Julgado em 11/07/2012, publicado no DJE 18/07/2012).

Sob outro norte, extrai-se do caderno processual da ação originária que a sentença foi objeto de embargos de declaração com efeitos infringentes (Id. 34152425) e se encontra pendente de julgamento até a presente data. Os declaratórios, ao serem recebidos pelo magistrado condutor do feito, sofreram o seguinte despacho, a saber:

“Sem prejuízo do r. acórdão do TJMT (Id. 35898053), tendo em vista os efeitos infringentes postulados no Declaratórios, com base no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se o embargado (Estado de MT), para querendo, manifestar-se no prazo de atdé 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem provocação, certifique-se e conclusos.

Expeça-se o necessário. Às providencias.

Cuiabá 13 de agosto de 2020”.

Referidos embargos de declaração, volto a afirmar, encontram-se aguardando julgamento, o que, no meu sentir, confirma a ausência de perda de objeto do presente recurso.

A respeito, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a superveniência de sentença de mérito no curso do agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e a perda do objeto de tal recurso há de ser verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença. (REsp 962.117/BA).

No caso em exame, o agravante-embargado pretende que seja reconhecido o seu direito ao exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, externados na sua ambição de ver processada e analisada

a impugnação apresentada em seara administrativa, voltada contra a NAI n.4010100019422019110, nos autos de e-process n. 5767179/2020 e, por via oblíqua, a suspensão do crédito tributário, cujo processamento foi inadmitido pela autoridade fiscal a pretexto de apresentado de forma intempestiva.

Impende anotar que a hipótese envolve vultosa quantia aplicada a título de obrigação acessória, de forma que não se estaria praticando a verdadeira justiça em manter o obstáculo causado à empresa agravante na discussão da legalidade da cobrança, ainda mais levando-se em consideração a conclusão alcançada pelo acórdão obliterado – diga-se de passagem, em consonância com o parecer ministerial –, no sentido de que, diversamente da alegação do Ente Público Fiscalizador, cuja tese foi acolhida pelo togado singular de forma prematura, a impugnação foi apresentada tempestivamente.

No mais, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, o que torna evidente a pretensão do embargante em fazer prevalecer a decisão proferida na instância monocrática prolatada de acordo com os seus interesses. De forma que a pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil.

Diante de todas essas circunstâncias que envolvem a lide, concluo pela ausência da perda do objeto do recurso, devendo prevalecer o que foi decidido no acórdão embargado até ulterior pronunciamento do Juízo de piso, em sede do recurso de embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão obliterada nos moldes que lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020